Tribunal: STF
Processo: Rcl 70397
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58 E ADC 59. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido nas ADCs 58 e 59.



    2. A parte agravante insiste na ofensa aos processos objetivos, ante o fato de a sentença executada ter sido omissa quanto aos parâmetros de correção monetária e juros.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada nas ADCs 58 e 59, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os cálculos de liquidação foram mantidos em razão de a matéria ter sido apreciada em decisão anterior.



    5. Nas ADCs 58 e 59, o STF declarou a inconstitucionalidade da fixação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos recursais e débitos judiciais na Justiça do Trabalho.



    6. A decisão reclamada nada disse a respeito da matéria objeto dos paradigmas, limitando-se a informar que a questão já havia sido dirimida em momento anterior, pelo que evidenciada falta de aderência temática. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.